Tribunal: CARF
Processo: 10437.721298/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721298/2018-56
ACÓRDÃO
2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUIZ OSVALDO PASTORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. Em EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vício de erro material do Acórdão de recurso
Voluntário, para que seja retificado e sanados retificados.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAR
A
NORMA
POSITIVADA. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
comprovada circunstância legal excepcionada.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-009.627, de 07/10/2021, sem efeitos
infringentes, para (1) sanar o erro material indicado no item “b”, a fim de que reste claro que,
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
2
neste tópico, “não houve empréstimo feito à empresa por sócios, administradores ou acionista
controlador, ou de pessoas a eles ligadas”, mas, sim, “transferência indireta de rendimentos”; (2)
sanar a omissão indicada no item “c”, para não conhecer dos documentos juntados no recurso
voluntário, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72; e (3) reduzir, de ofício, a multa
qualificada para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em vista a nova redação
dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelle Rezende Cota, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, cujas razões de fato
e de direito podem ser sintetizadas, conforme transcrição dos trechos abaixo reproduzidos no
Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
009.627, em 7/10/2021 (efls. 892 a 914), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício:
2012 NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando
resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem
vícios durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
3
sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser afastado o
argumento de ilegitimidade passiva
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, caracterizado está o
ilícito tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores
subtraídos ao crivo da tributação.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada deve ser imposta quando da ocorrência das
circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar.
No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu parcial provimento ao recurso, para
desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 6/12/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem efl. 919), apresentando, tempestivamente, em
13/12/2021 (Termo de Solicitação de Juntada efl. 920), os Embargos de
Declaração de efls. 922 a 930.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), nos quais o contribuinte alega a existência de:
a) omissão e obscuridade quanto à nulidade alegada;
b) erro material e obscuridade quanto ao suposto contrato de mútuo;
c) omissão quanto à comprovação da quitação do empréstimo;
d) omissão quanto ao suposto perdão da dívida; e e) omissão, contradição e
obscuridade quanto à multa qualificada.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
(...)
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
4
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender
o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que
efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
(a) Da omissão e obscuridade quanto à nulidade alegada
O embargante alega que o acórdão apreciou a nulidade sob o fundamento do
cerceamento do direito de defesa, não analisando sob o prisma atacado no
recurso voluntário, quanto ao erro de motivação do lançamento fiscal. Ainda
sustenta obscuridade no acórdão ao assentar posicionamento sobre fundamento
não trazido à lide administrativa.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão ao
embargante. Ao tratar das nulidades atinentes ao procedimento fiscal, a relatora
concluiu, quanto à higidez do lançamento fiscal (situação essa corroborada pela
análise da matéria de mérito, à unanimidade, pela turma julgadora):
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição
dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição
do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma hipótese no
processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da
descrição,
revelam-se os motivos
que
levaram
ao
lançamento,
estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados e/ou
produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.
Quanto à suposta obscuridade também não se revela da leitura do acórdão, uma
vez que houve a análise exauriente das condições de nulidade do lançamento, não
se configurando que tenha havido dificuldade ao entendimento do resultado do
julgamento.
Assim, sem razão ao embargante.
b) Do erro material e obscuridade quanto ao suposto contrato de mútuo
O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao registrar que
teria havido “empréstimo feito à empresa por sócios, administradores ou
acionista controlador, ou de pessoas a eles ligadas, é natural que se exija seja
comprovada, além da efetiva entrega dos recursos à empresa, a origem do
numerário”.
Aponta que:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
5
Ao contrário do afirmado, o EMBARGANTE não emprestou recursos à
IMCO. Aliás, nem mesmo a acusação fiscal foi assim formulada. O que
alegou a Fiscalização foi que o EMBARGANTE teria tomado recursos da
IMCO. Sob tal perspectiva, ele teria sido o mutuário e a IMCO a mutuante e
não o oposto como constou do acórdão. Nítidos, assim, o erro material e a
obscuridade, a justificar a integração e a correção da decisão com o
processamento e julgamento dos presentes aclaratórios Da leitura do
inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão mostra-se contraditório ao fazer afirmações acerca
de empréstimo de pessoa física para a pessoa jurídica (efl. 910), apesar de tratar
de “Omissão de rendimentos – recebidos de Pessoa Jurídica” (efl. 909).
Assim, devem ser acolhidos os embargos para sanar o erro material que culminou
em contradição interna do julgado.

c) Da omissão quanto à comprovação da quitação do empréstimo
O embargante alega a existência de omissão do acórdão quanto aos documentos
comprobatórios da quitação do suposto empréstimo anexados ao recurso
voluntário.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O recurso voluntário traz a informação (efls. 842 e ss) acerca da juntada de
provas, o acórdão não se manifestou sobre elas, nem sobre a sua juntada
extemporânea, conforme suscitado pelo contribuinte:
Como a alegação da ausência de prova da quitação do saldo da dívida em
referência dentro do novo prazo fixado (i.e., 08/09/2018) apenas se deu no
âmbito da DRJ – e a despeito de o Recorrente ter prestado as respectivas
informações em sua DIRPF –, tal prova é anexada ao presente recurso
voluntário (DOC. 01), conforme autoriza o art. 57, § 4o, III, do Decreto n.
7.574/201114.
Assim, fica demonstrada a omissão alegada.
d) Da omissão quanto ao suposto perdão da dívida
O embargante alega que o acórdão também foi omisso quanto ao argumento do
recorrente de que o suposto perdão da dívida não enquadraria tais valores como
omissão de rendimentos.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão assentou o entendimento no sentido de que:
O saldo devedor não devolvido até a data da autuação não deve ser
considerado mútuo, mas sim um provento que deu causa a um aumento
patrimonial do Recorrente, configurando a ocorrência do fato gerador do
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
6
IR, a teor do art.43 do CTN e dos arts. 37 e 38 do RIR/99, sendo assim
flagrante a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em
setembro/14, no valor de R$ 16.753.490,00 (fl. 623).
Anteriormente já havia se manifestado pela higidez do lançamento, afastando a
nulidade pleiteada.
Não há que se falar em omissão do julgado, quando não há o enfrentamento de
cada um dos pontos trazidos pelo recorrente, sendo a decisão coerente entre
seus fundamentos e sua conclusão.
Por certo que a omissão no acórdão proferido a ensejar o conhecimento dos
embargos de declaração previstos no art. 65 do RICARF diz respeito à satisfação
integral da prestação administrativa almejada e não à inconformidade no
decisum, a qual deve ser debatida em via própria.
Ainda, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
791.292/PE (j.23/06/2010) consagra as teses de que a fundamentação (a) sucinta,
(b) não necessariamente correta e (c) per relationem, na qual são utilizados como
fundamentos de decidir transcrições de peças processuais, não ofendem os
princípios do contraditório, da ampla defesa ou do dever de fundamentação.
Transcrevo a ementa do acórdão:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (grifamos)
Por conseguinte, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de
forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme
jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP).
Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com o advento do CPC/2015,
consoante precedentes daquele sodalício, tais como os EDcl no REsp no
1.322.791/DF (j.15/12/2016).
Assim, não se verifica a omissão alegada.
e) Da omissão, contradição e obscuridade quanto à multa qualificada
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
7
O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no
acórdão embargado que decidiu pela manutenção da multa qualificada.
Apresenta os seguintes fundamentos:
(...) o voto NÃO indicou onde e em que medida o auto de infração teria
descrito estar presente a conduta fraudulenta do EMBARGANTE. Ou seja,
não examinou a alegação de falta de motivação para a sua imputação,
caracterizando omissão no acórdão. O vício, aliás, é contraditório com as
premissas do próprio voto, no sentido de que a motivação é aspecto
indispensável à imputação da exigência5.
De outro lado, no mesmo trecho foram feitas digressões genéricas e
citações de trabalhos acadêmicos acerca das figuras jurídicas abuso de
direito, abuso de forma e fraude à lei, diferenciando uma das outras6.
Ocorre que, como visto, a acusação fiscal não foi da prática de nenhuma
dessas figuras, mas sim de dissimulação (simulação relativa) como
reconhecido em outros trechos do mesmo voto no ponto (retro transcritos)
e, ainda que assim fosse, as abstrações feitas não tiveram nenhuma
serventia à solução da lide, uma vez que não houve o enquadramento dos
fatos em nenhum dos institutos citados. Enfim, tudo a relevar a contradição
(o mesmo decisum trata da multa qualificada como originária de fraude e
de figuras diversas) e a obscuridade (ao citar abuso de direito, abuso de
forma e fraude à lei sem enquadrar o caso em nenhum deles ou ainda
distingui-lo de todos eles).
Portanto, configuradas a omissão, contradição e obscuridade da decisão
também no tocante à multa qualificada, impõe-se o dever de conhecimento
e julgamento dos embargos de declaração.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão firmou entendimento de que restaram comprovadas
a ocorrência de sonegação (art. 72 Lei 9430) e fraude (art. 71 da Lei 9.430)
(efls.992/993), enfrentando a matéria do recurso, afastando-se a alegação de
omissão. Quanto à suposta contradição e obscuridade pela inclusão de trechos no
voto quanto a outras práticas delituosas, tais considerações não dão ensejo ao
reconhecimento dos vícios citados, sendo mera complementação do raciocínio
desenvolvido pela relatora.
Assim, não restaram demonstrados os vícios alegados.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento parcial aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação aos itens b) Do erro material e
obscuridade quanto ao suposto contrato de mútuo e c) Da omissão quanto à
comprovação da quitação do empréstimo.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
8
Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal para inclusão em pauta
de julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, cujas razões de fato
e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Pelo Despacho de Admissibilidade somente as matérias relativas: ao item (b) (erro
material e obscuridade quanto ao suposto contrato de mútuo); e ao item (c) (da omissão quanto à
comprovação da quitação do empréstimo) serão objeto deste Voto. As demais matérias veiculadas
no instrumento recursal do Contribuinte não foram recepcionadas pela Presidência.
Iniciemos o Voto, então, em relação ao item (b).

(i)
item (b) - erro material e obscuridade quanto ao suposto contrato de
mútuo
O Embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao registrar que teria
havido “empréstimo feito à empresa por sócios, administradores ou acionista controlador, ou de
pessoas a eles ligadas, é natural que se exija seja comprovada, além da efetiva entrega dos
recursos à empresa, a origem do numerário”.
Aponta que:
“Ao contrário do afirmado, o EMBARGANTE não emprestou recursos à IMCO.
Aliás, nem mesmo a acusação fiscal foi assim formulada. O que alegou a
Fiscalização foi que o EMBARGANTE teria tomado recursos da IMCO. Sob tal
perspectiva, ele teria sido o mutuário e a IMCO a mutuante e não o oposto como
constou do acórdão. Nítidos, assim, o erro material e a obscuridade, a justificar a
integração e a correção da decisão com o processamento e julgamento dos
presentes aclaratórios Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste
razão ao embargante”.
Para a Relatora do Despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração, o
voto condutor do acórdão mostra-se contraditório ao fazer afirmações acerca de empréstimo de
pessoa física para a pessoa jurídica (efl. 910), apesar de tratar de “Omissão de rendimentos –
recebidos de Pessoa Jurídica” (efl. 909).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
9
Não obstante à interpretação da exma. Presidenta, parece-me que o contexto da
motivação do Voto, bem como da própria autuação, não levaria a tal interpretação. Isso porque,
como se pode depreender da leitura dos autos, as infrações aqui foram bipartidas em fatos
distintos e autuações diversas: (i) uma parte requalificada como mútuo (inclusive, com
lançamento de IOF sob tal rubrica); e (ii) outra parte como transferência indireta de rendimentos.
Tanto é assim que, no próximo parágrafo daquele que é objeto destes Embargos, a
r. Conselheira aponta que “O saldo devedor não devolvido até a data da autuação não deve ser
considerado mútuo, mas sim um provento que deu causa a um aumento patrimonial do
Recorrente, configurando a ocorrência do fato gerador do IR, a teor do art.43 do CTN e dos arts.
37 e 38 do RIR/99, sendo assim flagrante a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
em setembro/14, no valor de R$ 16.753.490,00 (fl. 623)”.
De toda forma, e a fim de sanear o que restou determinado nestes autos, acolhe-se
os embargos para sanar o erro material, a fim de que reste claro que, neste tópico, “não houve
empréstimo feito à empresa por sócios, administradores ou acionista controlador, ou de pessoas a
eles ligadas”; mas sim “transferência indireta de rendimentos”.

(ii)
item (c) - da omissão quanto à comprovação da quitação do empréstimo
Neste ponto, o Embargante alega a existência de omissão do acórdão quanto aos
documentos comprobatórios de quitação do suposto empréstimo anexados ao recurso voluntário.
Pela leitura do Despacho de admissibilidade dos Embargos, houve reconhecimento
de razão ao Contribuinte, em relação à ausência de manifestação sobre esta comprovação,
inclusive, sobre a extemporaneidade de sua juntada.
Em análise, notou-se que recurso voluntário trouxe a informação (e-fls. 842 e ss)
acerca da juntada de prova da quitação do saldo da dívida, em referência ao novo prazo de
pagamento fixado (i.e., 08/09/2018). Tal prova foi anexada ao instrumento recursal (DOC. 01).
Verificou-se, ainda, que o mencionado Instrumento Particular de cessão de crédito
entre IMCO Participações Ltda. e Copper Trading Ltda, tem data de assinatura em 14 de dezembro
de 2018, com reconhecimento de assinaturas por semelhança, em Cartório, no dia 11 de janeiro
de 2019. A Ata de Reunião de Sócios, também, data assinatura em 14 de janeiro de 2018; e, por
fim, a Ata de Assembleia Geral Extraordinária restou realizada, em 27 de dezembro de 2018, com
reconhecimento de assinatura por semelhança em 23 de janeiro de 2019.
Noutro turno, o Acórdão no 12-110.221, da 18a Turma da DRJ/RJO, foi prolatado na
sessão de 10 de setembro de 2019 – isto é, acerca de sete/oito meses após a feitura da
documentação carreada nos autos somente em sede de Recurso Voluntário.
Nessa senda, o Embargante já tinha posse dos aludidos documentos
comprobatórios de quitação do suposto empréstimo há um razoável e prévio tempo do
julgamento de sua Impugnação; bem como da interposição de seu Recurso Voluntário.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.544 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721298/2018-56
10
Considerando, portanto, o que determina o § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, a prova documental apresentada pelo Embargante deveria ser apresentada antes da
interposição do recurso voluntário, “precluindo-se o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual”.
Some-se a isso o fato de não estarem presentes quaisquer das circunstâncias de
exceção do dispositivo legal. Ora, o Embargante não comprovou, nem mesmo alegou, quaisquer
das condições que afastariam a preclusão da prova apresentada a destempo.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração para, sem
efeitos infringentes:
(i)
sanar o erro material indicado no item (b), a fim de que reste claro que,
neste tópico, “não houve empréstimo feito à empresa por sócios,
administradores ou acionista controlador, ou de pessoas a eles ligadas”; mas
sim “transferência indireta de rendimentos”;
(ii)
sanar a omissão indicada no item (c), a fim não conhecer dos documentos
juntados no recurso voluntário, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72; e
(iii)
reduzir, de ofício, a multa qualificada para 100%, com suporte no artigo 106,
II, “c”, do CTN, tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.

Assinatura digital
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 974
DF CARF MF
Original